Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-32.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000391-32.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ARNALDO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.765.011-20 (IMPETRANTE), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso: 1000391-32.2025.8.11.9005.

Impetrante(s): ARNALDO RODRIGUES DE MORAES.

Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE–MT.

Litisconsorte(s): AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento: 12 A 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei–MT que declarou deserto recurso inominado por ausência de preparo recursal, apesar de o recorrente alegar hipossuficiência financeira e apresentar documentação comprobatória, incluindo declaração de pobreza e extratos previdenciários. Pedido liminar foi deferido.

O Ministério Público opinou pela extinção do feito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, mesmo diante da juntada de documentos comprobatórios de insuficiência de recursos, declarou deserto o recurso inominado por falta de preparo recursal, sem análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

4. O art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5. Os arts. 98 e 99 do CPC/2015 garantem a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade em qualquer fase do processo, inclusive no momento da interposição do recurso, cabendo ao magistrado analisar os documentos que evidenciem a hipossuficiência.

6. O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomenda a análise das circunstâncias que ensejam a concessão da gratuidade, conforme previsto na CF.

7. No caso concreto, a documentação acostada demonstra a percepção de benefícios previdenciários com descontos significativos e rendimentos mensais inferiores a um salário mínimo líquido, legitimando a concessão do benefício.

8. A liminar foi corretamente deferida diante da comprovação documental de hipossuficiência, não tendo sido infirmada nas informações prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O juiz deve apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal à luz dos documentos que evidenciem a hipossuficiência do recorrente.

2. A ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça, diante de elementos comprobatórios suficientes, configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança.

3. A declaração de deserto do recurso, sem considerar a análise do pedido de gratuidade da justiça devidamente instruído, viola direito líquido e certo do jurisdicionado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Arnaldo Rodrigues de Moraes contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei–MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no 1037087-47.2024.8.11.0002, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família. Ainda, anexou declaração de hipossuficiência e extratos de benefício previdenciário (IDs 270794890 e 270794891).

A liminar foi deferida no ID 271715354.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 277742379. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão no ID 280128384.

O Ministério Público, no ID 280704856, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o: (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob n.o 1037087-47.2024.8.11.0002, ante a falta de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou extratos de recebimento de benefícios previdenciários (pensão por morte e auxílio - acidente), referentes ao período de 01 a 28/02/2025, nos quais constam descontos de empréstimos consignados no montante de R$ 1.161,95, restando o valor de R$ 871,85 e o valor de R$ 995,39 (novecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), além da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal, conforme os documentos anexados nos IDs 270794890/270794891.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o 1037087-47.2024.8.11.0002, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 271715354).

Com estas considerações, conheço do presente mandamus e, no mérito, concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025